Tribunal: TJMT
Processo: 0013209-13.2012.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013209-13.2012.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Estaduais]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[TELMA REZENDE TIMO - CPF: 175.494.931-20 (JUIZO RECORRENTE), DORIANE JUREMA PSENDZIUK CARVALHO - CPF: 696.244.700-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), DORIANE JUREMA PSENDZIUK CARVALHO - CPF: 696.244.700-06 (ADVOGADO), TELMA REZENDE TIMO - CPF: 175.494.931-20 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZDA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DA REMESSA.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA — SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA — CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL — DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO OBRIGATÓRIO — PARÂMETROS QUE DETERMINAM A SUJEIÇÃO - ART. 496 § 3°, II, DO CPC/2015 - LIMITE DE DIMENSÃO ECONÔMICA NÃO PREENCHIDO — NÃO CONHECIMENTO.

Nem toda sentença desfavorável à Fazenda Púbica se submete à remessa necessária, sendo de rigor a observância dos parâmetros estabelecidos nos §§ 3º e 4º, do art. 496, do CPC/2015, bem como das exceções prevista no § 1º desse mesmo dispositivo legal.

Segundo o dispositivo citado (art. 496, § 3º), não há o reexame necessário das sentenças cuja condenação ou proveito econômico para o vitorioso tenha valor certo e líquido de até: (I) mil salários mínimos, quando contrárias à União e respectivas autarquias e fundações;
(II)
quinhentos
salários mínimos, quando contrárias aos Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações ou os
Municípios que constituam capitais dos Estados;
e (III) cem salários mínimos, no caso de todos os demais municípios e respectivas autarquias e fundações.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Exmo. Sr. Dr. Gilberto Lopes Bussiki (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário da sentença (id.
7101038
), proferida pelo Juízo da Terceira

Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos de Ação de Cobrança n.
0013209-13.2012.8.11.0041
, proposta
Telma Rezende Timo,
em desfavor do Estado de Mato Grosso, homologou a certidão objeto da cobrança (id.
7101027 – pág. 3)
, no valor de
R$ 49.794,24 (quarenta e nove mil, setecentos e noventa e quatro reais e vinte e quatro centavos),
expedida pela Secretaria de Fazenda Estadual, determinando, de consequência, a expedição do correspondente ofício requisitório.

Ao tempo da propositura da ação, a aludida quantia foi atualizada, para
R$ 88.386,17 (oitenta e oito mil, trezentos e oitenta e seis reais e dezessete centavos), sendo este o valor atribuído à causa.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal por força do art. 487, inciso I, CPC/2015.

O Ministério Público afirma a inexistência de interesse nestes autos que justifique a sua participação (ID 5614209)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Exmo. Sr. Dr. Gilberto Lopes Bussiki (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório, cuida-se de Reexame Necessário da sentença (id.
7101038
), proferida pelo Juízo da Terceira

Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos de Ação de Cobrança n.
0013209-13.2012.8.11.0041
, proposta
Telma Rezende Timo,
em desfavor do Estado de Mato Grosso, homologou a certidão objeto da cobrança (id.
7101027 – pág. 3)
, no valor de
R$ 49.794,24 (quarenta e nove mil, setecentos e noventa e quatro reais e vinte e quatro centavos),
expedida pela Secretaria de Fazenda Estadual, determinando, de consequência, a expedição do correspondente ofício requisitório.

É consabido que, no ordenamento jurídico pátrio, determinados litígios apenas são aptos a transitar em julgado após se sujeitarem, obrigatoriamente, a dois graus de jurisdição.

Nessas hipóteses, mesmo quando não houver a interposição de recurso, a sentença deverá ser, necessariamente, examinada pelo órgão jurisdicional superior.

Não se trata de um recurso, objetivamente falando, mas de uma condição de eficácia da sentença, conforme se dessume da Súmula 423 do STF, que contém o seguinte teor:

Sumula 423. Não transita em julgado a sentença por haver omitido o recurso
ex officio
, que se considera interposto
ex lege
.

A remessa necessária, atualmente disposta no art. 496, do CPC/2015, também denominada de remessa obrigatória, de remessa ou recurso
ex officio
e de reexame necessário (ou obrigatório), possui mecanismo que visa proteger o interesse público.

Regra geral, se submetem à remessa necessária as sentenças contrárias à Fazenda Pública, a teor do que dispõe o art. 496 do CPC/2015. Veja-se:

Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

Entretanto, oportuno consignar que não é toda sentença desfavorável à Fazenda Púbica que será reexaminada. Afinal, os §§ 3º e 4º do citado art. 496, bem como o seu §1º, estabelecem exceções.

A primeira hipótese excepcionada consiste em um limite quantitativo, de dimensão econômica (art. 496, § 3º). Por esse dispositivo (art. 496, § 3º), não há a remessa necessária das sentenças cuja condenação ou proveito econômico para o vitorioso tenha valor certo e líquido de até:

I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;

III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.

No caso vertente, conforme alhures relatado, a certidão objeto da cobrança (id.
7101027 – pág. 3)
, expedida pela Secretaria de Fazenda Estadual, declara o crédito a favor da autora correspondente a à quantia de
R$ 49.794,24 (quarenta e nove mil, setecentos e noventa e quatro reais e vinte e quatro centavos)
que, atualizada, ao tempo da propositura da ação, correspondia a
R$ 88.386,17 (oitenta e oito mil, trezentos e oitenta e seis reais e dezessete centavos), valor este atribuído à causa.

Notório, pois, que o valor objeto da cobrança dispensa o duplo grau obrigatório de jurisdição.

Com efeito, considerando que,
in casu
, a condenação é contrária à Fazenda Estadual é inferior a quinhentos salários mínimos, e, ainda, em virtude não ter sido interposto recurso de apelação, não há lugar para o exame da matéria destes autos por este Tribunal.

Com esses fundamentos,
NÃO CONHEÇO
da remessa necessária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2021